Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OVERRULING E DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA 1.076 DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os exequentes/embargantes alegam contradição e obscuridade no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
2. No mérito, nenhuma contradição ou obscuridade podem ser reconhecidas, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelos exequentes contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF tão somente para, em relação aos honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL fixados em sentença com base no valor da causa, definir necessidade de observância, sucessivamente, a cada faixa e limites de valores previstos nos incisos do §3o, art. 85 do CPC. 2.1. No tocante aos honorários fixados em sentença, o Colegiado bem destacou não haver que se falar “em ‘OVERRULING E DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ’, pois não houve superação do precedente pelo STJ, tampouco o caso em julgamento apresenta peculiaridades se confrontado com a ratio decidendi do Tema 1.076 do STJ”.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.